Tribunal: TJES
Processo: 5000197-51.2022.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000197-51.2022.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA RIGO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000197-51.2022.8.08.0016

ORIGEM:
Juízo de Conceição do Castelo - Vara Única

RECORRENTE:
MARIA DA PENHA RIGO

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SEM RENOVAÇÕES DE LONGO PRAZO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contrato com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré pelo período de
03.01.2005 a 23.12.2009, de 02.02.2011 a 23.12.2014, e de 11.02.2016 a 23.12.2021, sob o regime estatutário (designação temporária). Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, que sejam declarados nulos os contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS.

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais.

(3)
. A parte autora, através de recurso inominado, reafirma o alegado na exordial e pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os seus pedidos.

(4).
Apesar de devidamente intimada, a parte ré não apresentou contrarrazões.

(5)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(6).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem.
Ao analisar os autos, nota-se que a autora foi contratada temporariamente pelo município réu pelos períodos seguintes: 03.01.2005 a 23.12.2009, de 02.02.2011 a 23.12.2014, e de 11.02.2016 a 23.12.2021. Pelos fatos narrados na exordial e os documentos anexados aos autos, constata-se que a autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao réu, porquanto: (i) os contratos em apreço não foram renovados sucessivamente, com nítidos intervalos mensais e anuais, os quais demonstram a ausência de trato sucessivo, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade dos contratos temporários destacados que se deram em caráter excepcional e por interesse público. É possível vislumbrar ainda que a prestação dos serviços ocorreu em escolas distintas (Educadora no Programa Sentinela; UMEF “Profª Elisa Paiva”; UMEI “Mata Fria”; UMEF “Profº Edson Altoé”; e UMEF “Antonio Padoani”) e períodos distintos, sem renovações de longo prazo, o que demonstra a existência de vaga por uma excepcionalidade
.

(7).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)